Tribunal: CARF
Processo: 18365.722074/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18365.722074/2011-98
ACÓRDÃO
2101-003.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARA RORIZ MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
ALEGAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez lançado validamente o crédito tributário, não se afigura suficiente
que o contribuinte exponha seus fundamentos defensivos genericamente,
sendo necessária a impugnação específica e a apresentação de provas.
RRA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES
DECLARADOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar. O número de meses a que se referem os
rendimentos recebidos acumuladamente e informados na declaração de
ajuste anual deve estar comprovado por meio de documentação hábil e
idônea, atestando detalhadamente o período a que se referem os aludidos
rendimentos recebidos. Mantém-se a autuação quando restar constatada a
inexatidão do número de meses referente a parcela tributável do RRA
apurada no ano-calendário autuado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18365.722074/2011-98
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Silvio Lucio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Samara Roriz Moreira contra o
Acórdão no 02-69.523 da 7a Turma da DRJ/BHE, que manteve crédito tributário referente ao
exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
A Notificação de Lançamento decorreu da omissão de rendimentos recebidos da
Caixa Econômica Federal no valor de R$ 455.188,41, resultando em imposto suplementar de R$
108.864,31, com compensação de IRRF de R$ 13.655,65. O total exigido, incluindo juros de mora
calculados até 31 de maio de 2011, foi de R$ 211.860,83.
A
Autoridade
Fiscal
lavrou
a
Notificação
de
Lançamento
no
2009/143609487595401, expedida em 28 de fevereiro de 2011, referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), exercício de 2009, ano-calendário de 2008. A exigência fiscal
decorreu da apuração de omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, no valor
de R$455.188,41. O imposto suplementar exigido foi de R$108.864,31, totalizando R$211.860,83
com juros de mora calculados até 31 de maio de 2011. Houve compensação de IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$13.655,65.
A contribuinte apresentou impugnação alegando que os valores se referiam a
pensão militar paga por precatório judicial relativo a dez anos de pagamentos atrasados, sobre os
quais a instituição financeira reteve 3% de imposto de renda. Sustentou a ocorrência de
bitributação, argumentando que o Ministério do Exército já havia descontado 27,5% de imposto
de renda em folha, conforme planilhas por ele emitidas.
O Despacho Decisório deferiu parcialmente a manutenção do crédito,
reconhecendo a dedutibilidade dos honorários advocatícios (R$ 44.139,27), o que resultou em
imposto suplementar de R$ 96.726,02 e multa de ofício de R$ 72.544,51.
Em nova manifestação, a contribuinte detalhou seu direito à pensão militar, negada
administrativamente e concedida judicialmente, esclarecendo que o Exército não depositou os
atrasados de 1997 a 2007 quando do pagamento inicial. Reiterou que o valor recebido já era
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18365.722074/2011-98
3
líquido de imposto de renda sob alíquota de 27,5%, configurando bitributação com a retenção
adicional de 3% pela instituição financeira.
Posteriormente, em dezembro de 2014, a contribuinte defendeu que não houve
omissão de rendimentos, pois lançou os valores em "Rendimentos isentos e não tributáveis",
argumentando que se tratava de pensão alimentar em atraso provinda do Exército. Sustentou
ainda que a cobrança de imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente seria
improcedente, com base em julgados que discriminou.
A DRJ manteve a omissão de rendimentos por considerar que: (i) a documentação
não comprovou que os valores já estavam calculados pelo valor líquido, deduzido o imposto de
27,5%; (ii) não foi possível estabelecer vínculo entre as fichas financeiras e os cálculos de
liquidação de sentença; (iii) a contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova; e (iv) havia
contradição em defender simultaneamente que os valores eram líquidos e pleitear tributação pela
sistemática da competência.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DECLARAÇÃO A MENOR.
Confirmado que o sujeito passivo declarou rendimentos tributáveis em valor
inferior ao efetivamente recebido, mantém-se a exigência do imposto
suplementar decorrente.
Irresignada, a contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário, reiterando seus
argumentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia cinge-se a duas questões principais: (i) a alegada bitributação dos
rendimentos de pensão militar; e (ii) a aplicação do regime de Rendimentos Recebidos
Acumuladamente (RRA).
A Recorrente alega que os valores da pensão militar já haviam sofrido incidência de
Imposto de Renda à alíquota de 27,5% antes da retenção de 3% pela instituição financeira,
configurando bitributação. No entanto, conforme bem apontado pelo órgão julgador de primeira
instância, a documentação apresentada nos autos não permite comprovar essa premissa. O
Acórdão da DRJ é explícito ao afirmar que:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18365.722074/2011-98
4
"Em tais documentos, não é possível verificar que os valores mensais que
compuseram o precatório já se encontram calculados pelo seu valor líquido, ou
seja, já deduzido o imposto de renda apurado à alíquota de 27,5%, o que vai de
encontro à tese da autuada de que ocorreu bitributação."
A comprovação da bitributação ou de qualquer recolhimento indevido constitui
ônus do contribuinte que alega o fato, conforme art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. A mera alegação, desacompanhada
de provas documentais que a corroborem, é insuficiente para afastar o lançamento tributário.
As fichas financeiras juntadas aos autos (fls. 19 a 22 e 61 a 65) não permitem
estabelecer vínculo claro com os cálculos de liquidação de sentença. Ademais, conforme
reconhecido pela própria Recorrente, os documentos não estão integralmente legíveis,
prejudicando a análise de sua vinculação com a tese defensiva.
A Recorrente também sustenta que os valores recebidos, por se tratarem de
pagamentos de pensão militar atrasados (referentes a 10 anos de pagamentos), deveriam ser
tributados sob a sistemática dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), com base no
precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 614.406/RS - Tema 368 da Repercussão Geral), que
reconheceu a inconstitucionalidade da tributação pelo regime de caixa e a necessidade de se
aplicar o regime de competência.
Embora a tese do RRA seja aplicável a rendimentos dessa natureza, sua aplicação
concreta exige a capacidade de reconstituir o período de competência dos rendimentos e os
valores correspondentes a cada período. A documentação apresentada pela Recorrente foi
considerada insuficiente pela DRJ para essa finalidade.
Mais relevante, contudo, é a contradição identificada nos argumentos da
Recorrente. Não é possível defender simultaneamente que os valores recebidos eram líquidos de
imposto de renda (já tributados à alíquota de 27,5%) e pleitear a aplicação do regime de
competência para rendimentos acumulados. Tal posicionamento revela inconsistência lógica que
compromete a credibilidade da tese defensiva.
Vale destacar o acórdão recorrido:
"Também não é possível estabelecer vínculo entre as fichas financeiras juntadas
nos autos [...] com os cálculos de liquidação de sentença, sendo que a autuada
não se desincumbiu de tal ônus, que a ela pertencia, por se tratar de uma
tentativa de demonstrar um fato impeditivo ao lançamento fiscal.
(...)
Defender que os valores recebidos encontravam-se líquidos de imposto de renda
e pleitear que a incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente ocorra pela sistemática da competência é se valer, no caso
concreto, de argumentos contraditórios. Ora, os valores auferidos foram ou não
objeto de cálculo de imposto de renda antes de seu pagamento?"
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.233 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18365.722074/2011-98
5
Não é possível defender simultaneamente que os valores recebidos eram líquidos
de imposto de renda (já tributados à alíquota de 27,5%) e pleitear a aplicação do regime de
competência para rendimentos acumulados. Tal posicionamento revela inconsistência lógica que
compromete a credibilidade da tese defensiva.
A presunção de liquidez e certeza do lançamento tributário somente pode ser
elidida por prova robusta e inequívoca produzida pelo contribuinte, ônus do qual a Recorrente não
se desincumbiu satisfatoriamente.
Assim, a aplicação do regime de RRA não se mostra viável no presente caso, tanto
pela insuficiência documental quanto pela contradição inerente aos argumentos apresentados
pela Recorrente.
Por fim, cumpre esclarecer que a ausência de elementos comprobatórios da
natureza e período dos recebimentos nos autos não impede que a recorrente pleiteie revisão de
ofício junto à unidade competente da Administração Tributária para aplicação da tributação por
competência, conforme determinado pelo STF no RE no 614.406/RS, bem como para revisão da
tributação sobre eventuais juros de mora, conforme o Tema no 808 da Repercussão Geral.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 110
DF CARF MF
Original